Tribunal: TJBA
Processo: 8122435-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122435-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. Advogado(s): ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS CACHOEIRA Advogado(s): UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE SINISTRO CAUSADO POR OBJETO DEIXADO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. FOTOGRAFIAS ISOLADAS. DECLARAÇÃO UNILATERAL. FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação indenizatória, para condenar concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto acidente de trânsito causado por objeto deixado na pista de rolamento da Rodovia BA-526. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor; (ii) se restou demonstrado o nexo causal entre a suposta presença de objeto na pista e os danos sofridos pelo autor; (iii) se há prova de que o acidente ocorreu na rodovia administrada pela concessionária; e (iv) se a mera inversão do ônus da prova dispensa o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às concessionárias de serviços públicos o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, respondendo pelos danos causados aos usuários em caso de defeito na prestação do serviço. 4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, devendo demonstrar elementos que evidenciem a verossimilhança de suas alegações. 5. A documentação acostada aos autos limita-se a fotografias isoladas e declaração unilateral não registrada oficialmente, inexistindo boletim de ocorrência, testemunhas ou qualquer elemento que comprove o nexo causal entre o suposto objeto na pista e os danos alegados pelo autor, ou mesmo que o acidente ocorreu na rodovia administrada pela concessionária. 6. A ausência de registro oficial do sinistro e de elementos probatórios mínimos impede o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária, não sendo admitida condenação fundada exclusivamente em alegações unilaterais desprovidas de lastro probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação provida. Tese de julgamento: "1. Nas ações indenizatórias decorrentes de acidentes em rodovias concessionadas causados por objetos na pista, a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, devendo demonstrar elementos que evidenciem a verossimilhança de suas alegações." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90, arts. 6º, VIII, e 22; CPC, art. 373, § 3º, II; CF/88, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.857.600/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.